Tribunal: TJSP
Processo: 2090243-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – insurgência dos agravantes contra decisão que
declarou ineficácia de partilha realizada em fraude à execução, tendo em vista a renúncia do devedor à herança deixada por sua mãe – inadmissibilidade – comprovada a inexistência de bens suficientes para o pagamento da dívida - fraude à execução bem reconhecida - art. 792, IV CPC/15 - mantido o indeferimento da

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – insurgência dos agravantes contra decisão que
declarou ineficácia de partilha realizada em fraude à execução, tendo em vista a renúncia do devedor à herança deixada por sua mãe – inadmissibilidade – comprovada a inexistência de bens suficientes para o pagamento da dívida - fraude à execução bem reconhecida - art. 792, IV CPC/15 - mantido o indeferimento da assistência judiciária – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090243-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCOVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e ARISTEU DE
MORAIS PEDROSO FILHO, é agravado INOUE & BARBOSA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090243-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37793
AGRV.No : 2090243-58.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGVTES. : FRANCOVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. E
OUTRO
AGVDO. : INOUE & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*Execução de título extrajudicial
insurgência dos
agravantes contra decisão que
declarou ineficácia de partilha realizada em fraude à
execução, tendo em vista a renúncia do devedor à herança
deixada por sua mãe inadmissibilidade comprovada a
inexistência de bens suficientes para o pagamento da dívida
- fraude à execução bem reconhecida - art. 792, IV CPC/15 -
mantido o indeferimento da assistência judiciária agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 455, dos autos
eletrônicos da execução apoiada em cédulas de crédito
bancário, movida pelo ora agravado em face dos agravantes
Francovel Veículos Peças e Serviços Ltda. e Aristeu de
Moraes Pedroso Filho, que declarou a ineficácia da
partilha de fls. 404/407, realizada em fraude à execução,
tendo em vista a renúncia do devedor à herança deixada
por sua mãe.
2. À modificação do julgado, sustentam os
recorrentes que não há porque anular a partilha, pois o
herdeiro executado Aristeu não prejudicou seu credor,
visto que a herança renunciada não é o seu único bem,
inclusive "é de conhecimento do credor, ora agravado, que
existe um terreno no Mato Dentro (no valor de
R$12.000.000,00 - fls. 07) e, conforme avaliação que
segue em anexo, é suficiente para cobrir a dívida, não
necessitando da anulação da partilha do bem recebido em
herança e renunciado pelo ora agravante Aristeu” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090243-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
06). Alegam que Aristeu renunciou à herança após acordo
verbal com os demais devedores, tendo em vista que não
tinha condições financeiras de cuidar da sua mãe idosa e
com problemas de saúde, de forma que abriu mão de sua
cota parte. Aduzem que a decisão agravada não prejudica
tão-somente os recorrentes, mas os demais herdeiros.
Pediram gratuidade de justiça.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido sem suspensividade (fls. 78/79). Consta resposta
do agravado a fls. 103/116.
É o relatório.
4. De início consigna-se que no tocante à
gratuidade judiciária pretendida, tem-se que é caso de
indeferimento, mantendo-se o já decidido no V. Acórdão
proferido no AI no 2266707-10.2015.8.26.0000, da lavra
deste mesmo Relator, j. 19.02.2016, tendo em mira que não
se vislumbra qualquer mudança na capacidade econômico-
financeira
dos
agravantes,
os
quais
continuam
em
condições de arcar com os encargos processuais.
5. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Vistos.
Fls. 453/454: considerando os documentos acostados e a
ausência de manifestação dos herdeiros Leopoldino e Maria
Lúcia, beneficiários da herança deixada por Maria Monte
Serrate da Silva Pedroso, declaro a ineficácia da
partilha de fls. 404/407, realizada em fraude à execução,
tendo em vista a renúncia do devedor à herança deixada
por sua mãe, porque operada quando tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Oficie-se
o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Isabel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090243-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para que registre o teor dessa decisão na matrícula no
17.398. Int” (fls. 455 dos principais).
6. Vale dizer, o agravante Aristeu foi
citado na ação de execução em 13.09.2015 (fls. 160 dos
principais) e renunciou à herança em 23.05.2019 (fls.
404/407 dos principais), se denotando evidente fraude à
execução.
7. Demais “os agravantes ofertaram um
terreno como garantia do Juízo, aduzindo que o mesmo
valia aproximadamente 12 milhões de reais, conforme
suposta estimativa de uma imobiliária... não obstante,
omitiu propositalmente que o referido imóvel já foi
penhorado em execução milionária do Banco Itaú, bem como
arrolado pela Receita Federal do Brasil”, conforme
afirmado em contraminuta (fls. 104/105), o que demonstra
a inexistência de bens suficientes para o pagamento da
dívida e o estado de insolvência dos devedores.
8. E como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, in
CPC e legislação processual em vigor, 50a edição, Ed.
Saraiva, art. 792 15: “A caracterização da fraude de
execução prevista no inciso II do art. 593, CPC (art.
792,
IV do CPC/15), ressalvadas as hipóteses de constrição legal, reclama a concorrência de dois
pressupostos, a saber, uma ação em curso (seja executiva,
seja condenatória), com citação válida, e o estado de
insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração,
conduzido o devedor. A demonstração do pressuposto da
insolvência é dispensável para a caracterização de outras
hipóteses de fraude à execução, a saber, a contemplada no
inciso I do mesmo dispositivo e as de oneração ou
alienação do bem sob constrição judicial” (STJ-4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090243-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
REsp 20.778-6, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.9.94, DJU
31.10.94)”.
9. Resolve-se pois manter incólume a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas
apropriadas
razões.
Anota-se
que
as
custas
decorrentes deste agravo são devidas pelos recorrentes,
cabendo na espécie ao Magistrado "a quo" tomar as
providências pertinentes.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js